Tribunal: STF
Processo: ARE 1528179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mérito, discute-se a legalidade da instauração e tramitação de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) para apurar suposta prática do crime de tráfico de influência. O recorrente sustenta a ilicitude das provas utilizadas no procedimento investigativo, argumentando que foram declaradas ilegais pelo STJ no julgamento do HC 497.699/MG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de provas declaradas ilícitas no Habeas Corpus 497.699/MG enseja o trancamento do procedimento investigativo; e (ii) estabelecer se a matéria comporta exame na via extraordinária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A alegação de ilicitude das provas utilizadas no Procedimento de Investigação Criminal tem natureza infraconstitucional, sendo incabível sua análise na via do recurso extraordinário.



    O exame da legalidade da investigação criminal exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    A decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário observou a sistemática da repercussão geral (Tema 339/STF), tornando preclusa a discussão sobre negativa de prestação jurisdicional.



    O agravante não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A alegação de utilização de prova ilícita para justificar a instauração de investigação criminal tem natureza infraconstitucional e não pode ser apreciada na via do recurso extraordinário.



    O exame de eventual ilegalidade da investigação criminal, quando envolve a necessidade de análise probatória, não pode ser feito por meio de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    O recurso extraordinário não é cabível para discutir negativa de prestação jurisdicional quando a questão já foi analisada sob a sistemática da repercussão geral e não foi impugnada por agravo regimental na origem.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVI, e 93, IX. Súmula 279 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1164244 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29-11-2018; STF, ARE 1399032 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12-04-2023; STF, ARE 1219295 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24-06-2020.